Tribunal: STF
Processo: RE 1580221
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. DELEGADO DE POLÍCIA. REVISÃO. PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. A parte fundamenta seu pedido ao seu direito à paridade entre o valor do salário benefício pago a título de pensão por morte com o subsídio dos Delegados de Polícia ainda na ativa. Com efeito, o óbito do servidor ocorreu em 03 de outubro de 2014, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 41/03, que alterou a redação do art. 40, §7°, da CF/88. Ocorre que, no caso dos autos, o ex-servidor aposentou-se com a integralidade dos proventos em 05/04/1991, conforme se extrai da certidão funcional, ou seja, antes da vigência das alterações introduzidas pela EC 41/03, assim, excepcionalmente, a autora faz jus à paridade e, via de consequência, à equiparação com a remuneração percebida pelos servidores da ativa. Observe-se que a Emenda Constitucional n.47/05 garantiu o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC 41/03, desde que estivesse aposentado com proventos integrais. Entendimento pacificado quando do julgamento do RE 603580, com Repercussão geral. Tema 396 do STF. Assim, aplicam-se as disposições do art. 3º da Lei 14.455/14. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005; e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente